Tribunal: TJDFT
Processo: 0720786-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0720786-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONILDES DA MOTA BASTOS AGRAVADO: MARIA ODETE FERREIRA LOPES, SUZY KARINE LELIS BASTOS, SHIRLEY KATIANE BASTOS D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se as agravadas, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília-DF, de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora